Tribunal: TJMT
Processo: 1036133-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036133-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), QUINTEIRO & FERREIRA ADVOGADOS - CNPJ: 21.744.577/0001-88 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), FERTIL SOLO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 17.162.125/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ORDALIA MARIA DE AQUINO NUNES - CPF: 802.938.831-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA FRANCIELI NUNES BISSOLI - CPF: 722.809.641-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MARIO GUEDES - CPF: 076.034.511-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. Agravo de instrumento. Honorários advocatícios. Exceção de
pré
-executividade acolhida. Ilegitimidade passiva. Fixação por equidade.
Irrisoriedade
do valor fixado. Isenção de custas. Recurso provido
.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por escritório de advocacia contra decisão que, ao acolher exceção de
pré
-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva da executada na Execução Fiscal no 1002986-57.2019.8.11.0002, excluindo-a do polo passivo e fixando honorários advocatícios em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. O agravante sustenta que o valor arbitrado é manifestamente irrisório frente ao trabalho realizado e requer a majoração para R$ 10.000,00. Requereu, ainda, o reconhecimento da isenção de custas processuais com fundamento no art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) reconhecer o direito do advogado à isenção do pagamento das custas processuais em recurso relativo exclusivamente a honorários advocatícios; (
ii
) determinar se o valor fixado a título de honorários advocatícios (R$ 2.000,00), por equidade, mostra-se irrisório diante das circunstâncias do caso concreto, autorizando sua majoração
.

III.
Razões de decidir

3.
A nova redação do art. 82, § 3o, do CPC, incluída pela Lei no 15.109/2025, dispensa o advogado de antecipar custas em ações ou execuções de honorários advocatícios, transferindo tal encargo ao réu ou executado ao final do processo, quando for o responsável pela instauração da demanda.

4. O entendimento consolidado deste Tribunal reconhece que a isenção prevista no art. 82, § 3o, do CPC se estende aos recursos interpostos em feitos cujo objeto exclusivo seja a discussão de honorários advocatícios.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1.265, orienta que a exclusão de corresponsável da execução fiscal, quando não impugnado o crédito tributário, não gera proveito econômico mensurável, autorizando a fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

6. A fixação de honorários por equidade deve observar os critérios legais do art. 85, § 2o, do CPC, tais como o grau de
zelo do profissional, a importância da causa, o local de prestação dos serviços e o tempo exigido para o trabalho.

7. O valor arbitrado na origem (R$ 2.000,00) revela-se irrisório e desproporcional ao trabalho desenvolvido, sobretudo diante da exclusão da executada de execução fiscal no valor de R$ 6.535.917,28, do tempo de tramitação do feito e do zelo técnico do patrono.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite, em casos análogos, a fixação de honorários por equidade em valor superior (R$ 10.000,00), mesmo diante de anuência da Fazenda Pública ao pedido, em razão da complexidade técnica e do trabalho prévio exigido
.

IV.
Dispositivo

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
O art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, isenta o advogado do pagamento antecipado de custas em ações e recursos que versem exclusivamente sobre honorários advocatícios.
2.
A exclusão de corresponsável da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, autoriza a fixação de honorários advocatícios por equidade, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.265.
3.
A fixação de honorários por equidade deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC e não pode resultar em quantia irrisória ou desproporcional ao trabalho desenvolvido.
4.
A anuência da Fazenda Pública ao pedido de exclusão do polo
passivo não afasta a relevância técnica do trabalho realizado pelo advogado, que deve ser remunerado de forma justa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, IV, e 8o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema Repetitivo no 1.265; TJMT, N.U 1010423-90.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 20.07.2025; TJMT, N.U 1027926-82.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 23.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo
juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
, nos autos da Execução Fiscal
n.:
1002986-57.2019.8.11.0002, proposta pelo Estado de Mato Grosso em face de diversos corresponsáveis, dentre eles
Ordalia
.

Consta dos autos que a executada apresentou Exceção de
Pré
-Executividade, arguindo ilegitimidade passiva, a qual foi acolhida pelo juízo de origem, determinando sua exclusão do polo passivo da execução. Em consequência, foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC.

Irresignada, a parte agravante sustenta, em síntese
, q
ue a verba honorária arbitrada é manifestamente irrisória, considerando tratar-se de demanda envolvendo execução fiscal superior a R$ 6,5 milhões;

que, à luz do Tema 1.265/STJ, a fixação deve observar critérios de equidade adequados à complexidade e ao zelo profissional;

que precedentes desta Corte fixam valores significativamente
superiores
em casos análogos;

que está dispensada do preparo recursal, nos termos do art. 82, §3o, do CPC, com redação da Lei 15.109/2025.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da decisão agravada.

Argumenta que

a Fazenda anuiu ao pedido, inexistindo litigiosidade;

a matéria era simples e resolvida sem instrução; os honorários devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 85, §2o, do CPC; a quantia fixada (R$ 2.000,00) é compatível com a atuação exercida naquele contexto.

Pede, assim, a o não provimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
Da isenção de custas processuais

Inicialmente, no que toca à isenção de custas processuais, o agravante tem razão.

A Lei Federal no 15.109, de 13 de junho de 2025, alterou o art. 82 do Código de Processo Civil, acrescentando o § 3o, com a seguinte redação:

"Art. 82. (...)

§ 3o Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo."

Este Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a isenção legal prevista no art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, aplica-se aos recursos interpostos por advogados em discussões relacionadas exclusivamente a honorários advocatícios, conforme se verifica do seguinte precedente:

"O advogado exequente tem direito à isenção de custas processuais na execução de honorários advocatícios, nos termos do art. 3o, V, da Lei Estadual no 7.603/2001, com redação dada pela Lei no 11.077/2020. O art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, confirma a dispensa de antecipação de custas pelo advogado nas
execuções de honorários advocatícios." (N.U 1010423-90.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 20.07.2025)

No caso dos autos, o recurso versa exclusivamente sobre o valor dos honorários advocatícios fixados em favor do patrono da parte vencedora, amoldando-se perfeitamente à hipótese de isenção prevista na legislação.

Portanto,
defiro
a dispensa de preparo recursal, nos termos do art. 82, § 3o, do CPC.

Mérito

Egrégia Câmara:

O presente agravo de instrumento foi
interposto contra decisão que, ao acolher exceção de
pré
-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva d
a

executada
, determinou sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal
no
:
1002986-57.2019.8.11.0002

(valor de R$
6.820.22,00
) e fixou honorários advocatícios em R$
2
.000,00, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC.

O agravante sustenta que
o valor fixado é manifestamente irrisório, diante do trabalho realizado, que resultou na exclusão da excipiente
de dívida
superior a R$ 6,5 milhões e que a jurisprudência deste tribunal tem fixado honorários em R$ 10.000,00 em casos análogos.

Da aplicação do art. 85, § 8o, do CPC (fixação por equidade)

Este Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que a exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, não gera proveito econômico mensurável, justificando a fixação equitativa dos honorários advocatícios:

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.265), quando a exceção de
pré
-executividade busca apenas a exclusão do corresponsável da execução, sem impugnação ao crédito tributário, não há proveito econômico mensurável, devendo os honorários
ser
fixados por equidade.

Trata-se de situação em que o valor da execução não pode servir de base para cálculo percentual, pois o crédito permanece íntegro e a demanda prossegue contra os demais executados. Este Tribunal tem seguido a orientação do STJ, reconhecendo a aplicação do art. 85, §8o, em hipóteses idênticas.

Assim, correta a adoção do critério equitativo na origem — não havendo controvérsia quanto a isso.

Da adequação do valor arbitrado

Embora correta a aplicação do critério equitativo para a fixação dos honorários, o valor arbitrado (R$ 2.000,00) revela-se manifestamente irrisório e desproporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido.

O art. 85, § 2o, do CPC estabelece os critérios que devem nortear a fixação equitativa dos honorários:

"Art. 85. (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Analisando os critérios estabelecidos no dispositivo legal acima transcrito, verifica-se que:

a) Grau de zelo do profissional:
o
patrono da excipiente atuou com o zelo necessário, analisando os autos da execução fiscal, identificando a ilegitimidade passiva de sua constituinte, elaborando exceção de
pré
-executividade tecnicamente fundamentada e obtendo êxito integral no pedido;

b) Lugar de prestação do serviço: Cuiabá/MT, capital do Estado;

c) Natureza e importância da causa:
e
mbora a exceção de
pré
-executividade não demande dilação probatória e tenha sido acolhida sem resistência da Fazenda Pública, o trabalho desenvolvido pelo advogado foi essencial e determinante para que a excipiente obtivesse a exclusão do polo
passivo, livrando-a dos gravames decorrentes de uma execução fiscal indevida no valor de R$ 6.535.917,28;

d) Trabalho realizado e tempo exigido:
o
advogado analisou processo de execução fiscal em tramitação há mais de 4 anos, identificou a tese defensiva aplicável ao caso, elaborou peça processual fundamentada e acompanhou o deslinde da questão.

O agravante cita precedente deste Tribunal (N.U 1027926-82.2025.8.11.0000) em que, em caso análogo – execução fiscal no valor de R$ 6.124.131,21, com acolhimento de exceção de
pré
-executividade por ilegitimidade passiva, os honorários foram fixados em R$ 10.000,00.

De fato, compulsando os autos do precedente paradigma, verifica-se a seguinte fundamentação:

"A fixação dos honorários no valor de R$ 10.000,00, por equidade, mostra-se adequada à complexidade da causa, ao grau de zelo profissional e ao tempo de tramitação do feito, alinhando-se à jurisprudência consolidada." (N.U 1027926-82.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 23
.09.2025)

No caso dos autos, embora se reconheça que houve anuência da Fazenda Pública ao pedido
,
o que efetivamente simplifica o trabalho do advogado e justifica redução do valor dos honorários em relação a casos contenciosos, o valor de R$ 2.000,00 mostra-se desproporcional e incompatível com os precedentes deste Tribunal.

A anuência do Estado não afasta o trabalho técnico desenvolvido pelo advogado, que foi determinante para que a Fazenda Pública reconhecesse a ilegitimidade da excipiente. Não fosse a atuação profissional do patrono, identificando a tese defensiva e formalizando-a adequadamente em juízo, a executada permaneceria indevidamente no polo passivo de execução fiscal milionária.

Assim, considerando os critérios acima descritos, e
ntendo adequada a fixação dos honorários advocatícios em R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), valor que
r
emunera de forma justa e proporcional o trabalho desenvolvido;
r
econhece a simplicidade relativa da demanda (anuência da Fazenda);
a
linha-se à jurisprudência consolidada deste Tribunal;
n
ão configura enriquecimento indevido nem onerosidade excessiva
e
;
p
restigia a dignidade da advocacia sem desconsiderar as peculiaridades do caso concreto.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO

ao recurso
para majorar os honorários advocatícios de R$ 2.000,00 para R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso ao escritório agravante, mantendo-se, no mais, a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025